Tribunal: STJ
Processo: 0003205-16.2019.8.24.0135
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054433 - SC (2025/0362719-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MICHAEL DO REI DIAS
ADVOGADO
: BRUNO FARIA DE SOUZA - SC059821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUGA.
FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, fundamentada no
parágrafo único, II,
art. 253,
"a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
2. O agravante foi condenado, em segundo grau de jurisdição, à pena de 8 anos e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 593 dias-multa, pela prática dos crimes
previstos no
, c/c o
VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, e no
§1o, IV, da
art. 33, caput
art. 40,
art. 16,
Lei n. 10.826/2003.
3. A condenação foi fundamentada na apreensão de entorpecentes, arma de fogo com numeração
suprimida, dinheiro em espécie, balança de precisão e embalagens plásticas, além de conversas no
celular do réu indicando negociações de entorpecentes.
4. O agravante sustenta a inexistência de fundadas razões para o ingresso na residência, alegando
que os fatos estão baseados apenas nos depoimentos dos policiais militares, e requer a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no
§4o, da Lei n. 11.343/2006.
art. 33,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve fundadas razões para o ingresso na
residência do agravante sem mandado judicial, em razão de denúncia anônima e tentativa de fuga;
e (ii) se o agravante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no
§4o, da Lei
art. 33,
n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A entrada na residência do agravante sem mandado judicial foi considerada lícita, pois houve
fundadas razões devidamente justificadas
como a denúncia anônima indicando tráfico
a posteriori,
de drogas e a tentativa de fuga do agravante ao avistar os policiais.
7. A busca pessoal e domiciliar foi realizada em conformidade com o
§§1o e 2o, do Código
art. 240,
de Processo Penal, sendo amparada por indícios objetivos e seguros da prática delitiva.
8. A causa especial de diminuição de pena prevista no
§4o, da
foi
art. 33,
Lei no 11.343/2006
afastada, uma vez que restou comprovada nos autos a dedicação do acusado à prática da
Documento eletrônico VDA53054357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 85d5ab81-24a8-4c2b-9c34-7bf030119848

narcotraficância, conforme evidenciado pela apreensão de arma de fogo com numeração
suprimida, petrechos para tráfico de drogas e conversas no celular indicando negociações de
entorpecentes.
9. A jurisprudência do STJ e do STF são pacíficas no sentido de que a fuga do réu para o interior
do imóvel ao avistar policiais configura justa causa para busca domiciliar sem mandado judicial.
10. A aplicação do redutor de pena do
§4o, da Lei n. 11.343/2006 não é cabível quando há
art. 33,
elementos concretos que evidenciem a dedicação do réu à atividade criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação dos policiais, configura justa
2.
causa para busca domiciliar sem mandado.
A causa especial de diminuição de pena prevista no
§4o, da
não se aplica a réu que se dedica de forma habitual à atividade
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
criminosa.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, XI; CPP,
§§1o e 2o; Lei n. 11.343/2006,
art. 5
art. 240,
§4o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 915.811/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em de
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
4/6/2024;
AREsp n. 2.705.491/SP,
Sexta Turma, julgado em
STJ, RE no AgRg no HC n. 931.174/MG, Rel. Min. Ribeiro
13/5/2025;
Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
11/3/2025;
AREsp n. 2.974.640/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl no HC n.
2/9/2025;
895.639/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
30/10/2024;
REsp n. 2.162.453/CE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 611.187/SP, Rel. Min. Reynaldo
4/12/2024;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 85d5ab81-24a8-4c2b-9c34-7bf030119848

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054433 - SC (2025/0362719-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MICHAEL DO REI DIAS
ADVOGADO
: BRUNO FARIA DE SOUZA - SC059821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUGA.
FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, fundamentada no
parágrafo único, II,
art. 253,
"a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
2. O agravante foi condenado, em segundo grau de jurisdição, à pena de 8 anos e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 593 dias-multa, pela prática dos crimes
previstos no
, c/c o
VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, e no
§1o, IV, da
art. 33, caput
art. 40,
art. 16,
Lei n. 10.826/2003.
3. A condenação foi fundamentada na apreensão de entorpecentes, arma de fogo com numeração
suprimida, dinheiro em espécie, balança de precisão e embalagens plásticas, além de conversas no
celular do réu indicando negociações de entorpecentes.
4. O agravante sustenta a inexistência de fundadas razões para o ingresso na residência, alegando
que os fatos estão baseados apenas nos depoimentos dos policiais militares, e requer a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no
§4o, da Lei n. 11.343/2006.
art. 33,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve fundadas razões para o ingresso na
residência do agravante sem mandado judicial, em razão de denúncia anônima e tentativa de fuga;
e (ii) se o agravante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no
§4o, da Lei
art. 33,
n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53054633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 221a1639-63cd-45f3-9e13-15f460722d82

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A entrada na residência do agravante sem mandado judicial foi considerada lícita, pois houve
fundadas razões devidamente justificadas
como a denúncia anônima indicando tráfico
a posteriori,
de drogas e a tentativa de fuga do agravante ao avistar os policiais.
7. A busca pessoal e domiciliar foi realizada em conformidade com o
§§1o e 2o, do Código
art. 240,
de Processo Penal, sendo amparada por indícios objetivos e seguros da prática delitiva.
8. A causa especial de diminuição de pena prevista no
§4o, da
foi
art. 33,
Lei no 11.343/2006
afastada, uma vez que restou comprovada nos autos a dedicação do acusado à prática da
narcotraficância, conforme evidenciado pela apreensão de arma de fogo com numeração
suprimida, petrechos para tráfico de drogas e conversas no celular indicando negociações de
entorpecentes.
9. A jurisprudência do STJ e do STF são pacíficas no sentido de que a fuga do réu para o interior
do imóvel ao avistar policiais configura justa causa para busca domiciliar sem mandado judicial.
10. A aplicação do redutor de pena do
§4o, da Lei n. 11.343/2006 não é cabível quando há
art. 33,
elementos concretos que evidenciem a dedicação do réu à atividade criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação dos policiais, configura justa
2.
causa para busca domiciliar sem mandado.
A causa especial de diminuição de pena prevista no
§4o, da
não se aplica a réu que se dedica de forma habitual à atividade
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
criminosa.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, XI; CPP,
§§1o e 2o; Lei n. 11.343/2006,
art. 5
art. 240,
§4o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 915.811/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em de
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
4/6/2024;
AREsp n. 2.705.491/SP,
Sexta Turma, julgado em
STJ, RE no AgRg no HC n. 931.174/MG, Rel. Min. Ribeiro
13/5/2025;
Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
11/3/2025;
AREsp n. 2.974.640/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl no HC n.
2/9/2025;
895.639/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Documento eletrônico VDA53054633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 221a1639-63cd-45f3-9e13-15f460722d82

Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
30/10/2024;
REsp n. 2.162.453/CE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 611.187/SP, Rel. Min. Reynaldo
4/12/2024;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
MICHAEL DO REI DIAS
decisão deste Relator que, fundamentada no art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento
Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 481-489).
O agravante reitera os argumentos expendidos no recurso especial, no sentido de
que não restou demonstrada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência,
porquanto basicamente os fatos estão sustentados nos depoimentos dos policiais militares que
efetivaram a prisão.
Sustenta que a decisão combatida vai totalmente contra a atual jurisprudência do
Superior tribunal de Justiça.
Reafirma, também, a inexistência de elementos capazes de demonstrar a dedicação do
réu à prática de atividades criminosas, razão pela qual faz jus à causa especial de diminuição do
tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
Requer seja dado provimento integral a este agravo regimental e, ao final, julgado
procedente o recurso especial (e-STJ, fls. 494-504).
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a parte agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, o qual submeto à
apreciação do Colegiado.
Conforme consignado na decisão agravada, o réu foi condenado, em segundo grau de
jurisdição, à pena de 08 anos e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento
de 593 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no
caput, c/c o 40, VI, ambos, da
art. 33,
e no
§1o, IV, da Lei n.o 10.826/2003.
Lei 11.343/06,
art. 16,
Documento eletrônico VDA53054633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 221a1639-63cd-45f3-9e13-15f460722d82

A 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao examinar
a apelação defensiva, assim se manifestou, quanto à suscitada nulidade processual, decorrente da
busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais:

"A conduta criminosa perpetrada pelo apelante (tráfico ilícito de drogas) possui
natureza permanente, e sua consumação se prolonga no tempo, configurando a situação
de flagrante delito prevista no do Código de Processo Penal, sendo possível a art. 303
realização de busca pessoal, veicular ou domiciliar sem o mandado judicial competente
quando presentes fortes indícios de que a pessoa ou referidos locais são utilizados para
comercialização, guarda ou depósito de entorpecentes.
Não somente isso.
Dos relatos dos policiais militares G. A. A. e P. F. K., extrai-se que eles foram
informados que o insurgente e a sua irmã estava realizando a mercancia espúria
em sua nova residência. Em patrulhamento no local, flagraram o recorrente
saindo de um beco, momento em que lhe deram ordem de parada, e o apelante
correu em direção ao pátio da quitinete. Então, os policiais militares o
perseguiram e abordaram, tendo encontrado em buscas pessoais uma pistola de
calibre .380, com numeração suprimida. Narraram que os fundos do beco dava
acesso à casa em que o recorrente e a irmã estavam morando, sendo que
conseguiram visualizar em cima da mesa porções de maconha.
Assim sendo, após autorização do apelante e de sua irmã, realizaram buscas na
residência e apreenderam a maconha em cima da mesa, além de porções de cocaína.
No interior da residência, foram apreendidos 31,9 g de maconha e 6,2g de cocaína
(evento 37, LAUDO / 69), além de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) em
espécie, balança de precisão, e 3 rolos de papel filme (evento 1, P_FLAGRANTE20).
No presente caso, com efeito, a diligência policial foi procedida em estrita obediência
ao disposto no
§§1o e 2o, do Código de Processo Penal, pois havia suspeita
art. 240,
fundada e suficiente para ensejar a busca domiciliar.
Outrossim, o recorrente franqueou a entrada aos policiais militares.
A fundada suspeita, que permite as buscas, sem mandado judicial, é aquela decorrente
de circunstâncias objetivas, que sinalizam, num significativo grau de probabilidade, que
alguém possa estar na posse de droga ou outro objeto relacionado à prática de delito,
como ocorreu in casu .
Portanto, a legítima busca residencial relatada pelas provas presentes nos autos não
padece de qualquer ilegalidade, seja de ordem processual ou constitucional.
E apenas por amor ao debate, sabe-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente
reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
.
8/10/2010)
Documento eletrônico VDA53054633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 221a1639-63cd-45f3-9e13-15f460722d82

Com efeito, as razões para a revista e o ingresso na aludida casa, sem autorização
judicial, foram amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual.
Aplicam-se, aqui, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Por derradeiro, ressalta-se que nada impede que um policial ou qualquer um do povo
adentre em residência alheia, seja durante o dia ou à noite, contra a vontade do morador,
para efetuar prisão em flagrante, sobretudo porque a referida inviolabilidade comporta
exceção justamente quando existe um crime em andamento no interior de residência,
como é o caso dos autos, e a hipótese é de flagrante delito (CRFB/88,
o, inc. XI, e
art. 5
CP, 150, §3o, inc. II).
Assim sendo, o rechaço da preliminar é medida que se impõe." (e-STJ, fls. 324-327,
grifou-se).

Da leitura do trecho transcrito, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos
policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja
atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem
indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe
social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade do ato, o que não se verificou no caso.
Conforme consta dos autos, a atuação policial teve início a partir de denúncias
anônimas devidamente especificadas, que indicavam a suposta prática de tráfico de entorpecentes
naquela localidade, atribuída ao recorrente e à sua irmã, o que motivou a averiguação pelos
policiais. Ao se aproximarem do endereço informado, os agentes da lei visualizaram o acusado e
lhe dirigiram ordem de parada. Todavia, este empreendeu fuga, sendo perseguido e,
posteriormente, capturado, ocasião em que se constatou estar em sua posse uma pistola calibre .
380, com a numeração suprimida.
Na sequência, os agentes realizaram buscas no interior da residência, onde
apreenderam 31,9 g de maconha e 6,2g de cocaína, além de R$ 156,00 em espécie, balança de
precisão e 3 rolos de papel filme.
Sobre o tema, esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a tentativa de fuga
do réu, ao avistar a aproximação dos policiais, configura justa causa para que se proceda à busca
pessoal ou domiciliar.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, com destaques:

"[...]
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO,
apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
Documento eletrônico VDA53054633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 221a1639-63cd-45f3-9e13-15f460722d82

que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
2. Neste caso, o agravante foi preso em flagrante no dia 12 de abril de 2024, na posse de
1kg de maconha, 3g de cocaína, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e uma
arma de pressão. Policiais militares foram até o local da prisão após denúncias
anônimas e repasse de informações pelo Setor de Inteligência. O agravante empreendeu
fuga, pulando a janela do imóvel.
3. Constata-se, assim, que a abordagem do agravante se encontra embasada em
fundadas razões, uma vez que, além das informações dando conta da traficância,
os policiais decidiram pela abordagem em virtude do conjunto de circunstâncias
antecedentes, dentre as quais, a evidente tentativa de fuga quando a guarnição
policial foi avistada.
4. Quanto à prisão preventiva, verifica-se que a decretação foi motivada pela quantidade
e diversidade de drogas. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para
a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a
partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma
periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para
garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 915.811/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/6/2024,
10/6/2024.

"[...]
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
art. 5
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a
qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que
indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE
n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
. No mesmo sentido,
8/10/2010)
neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. No caso, policiais militares obtiveram denúncia anônima a respeito de um
indivíduo estar fazendo uso de drogas em frente a um imóvel. Os agentes, então, se
dirigiram até o local indicado, onde visualizaram o réu fumando um cigarro de
maconha, momento em que emitiram uma ordem de parada. O acusado, no
entanto, ao perceber a presença dos policiais, se evadiu para o interior da
residência, o que motivou o ingresso imediato dos agentes em seu domicílio.
4. A respeito da possibilidade de ingresso imediato em domicílio em situação na qual o
indivíduo foge para o interior do imóvel ao avistar a guarnição policial, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em julgamento de dois embargos de divergência, firmou
a tese de que "a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais
Documento eletrônico VDA53054633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 221a1639-63cd-45f3-9e13-15f460722d82

militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de
fundadas razões para a busca domiciliar" (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min.
Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
. No
17/2/2025)
mesmo sentido: RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14
/10/2024.
5. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre
organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de
ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o
pequeno traficante.
6. A instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou
elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o
delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou
de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas,
notadamente ao tráfico de drogas.
7. Por ocasião do julgamento do (Rel. Ministro João Otávio de REsp n. 1.887.511/SP
Noronha, DJe 1o/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que
a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas
apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto
no
§ 4o, da
somente pode ocorrer quando esse vetor seja
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a
dedicação do agente à atividade criminosa, exatamente como ocorreu na espécie.
8. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.705.491/SP,
Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

"[...]
4. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu
para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância,
ao verificar a aproximação dos policiais, é causa suficiente para autorizar a busca
domiciliar sem mandado judicial.
5. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança
jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 280
da repercussão geral, em casos similares.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão condenatória nos autos da
ação penal.
Tese de julgamento: "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a
aproximação dos policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem
mandado."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal
Pleno, julgado em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025."
Documento eletrônico VDA53054633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 221a1639-63cd-45f3-9e13-15f460722d82

(RE no AgRg no HC n. 931.174/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
11/3/2025,
18/3/2025.

Tem-se, portanto, que os elementos probatórios foram colhidos de forma regular e
dentro dos limites legais, afastando qualquer alegação de nulidade e evidenciando a existência de
justa causa para a atuação policial. A presença de indícios objetivos e seguros da prática delitiva
legitimou a realização de busca pessoal e domiciliar, que resultou na apreensão do material
entorpecente e de petrechos utilizados para o seu preparo.
Noutro giro, conforme o disposto no § 4o do
da
os
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo
conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim,
aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.
Na espécie, o indeferimento da causa de diminuição de pena fundamentou-se no
reconhecimento de que o réu se dedicava de forma habitual à atividade ilícita do tráfico de drogas.
Tal conclusão foi amparada na apreensão, em sua posse, de uma arma de fogo com
numeração suprimida, bem como nas conversas encontradas em seu aparelho celular, que
indicavam negociações com pelo menos 11 indivíduos para a venda de entorpecentes.
Corroboram :

"[...]
2. No presente caso, verifica-se que os fundamentos utilizados pela Corte de origem
para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação
do agravante à atividade criminosa (tráfico de drogas), uma vez que, além da
quantidade, variedade e natureza altamente deletéria das drogas (580g de maconha,
750g de cocaína e 30g de crack), houve a apreensão de arma e munições, bem como
depoimentos do pais do agravante confirmando seu envolvimento com o crime, o que
justifica o afastamento da redutora do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do
tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em
contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições (AgRg no HC n.
918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
. Precedentes.
26/8/2024,
30/8/2024)
Documento eletrônico VDA53054633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 221a1639-63cd-45f3-9e13-15f460722d82

4. Assim, para se acolher a tese de que ele não se dedica a atividade criminosa, para
fazer incidir o
§ 4o, da
como requer a parte recorrente,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância
especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, AREsp n. 2.974.640/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
10/9/2025.

"[...]
1. A causa de diminuição prevista no § 4o do
da Lei de Drogas foi afastada com
art. 33
o entendimento de que o réu se dedicava a atividades criminosas com base nas
circunstâncias da prática delitiva, destacando-se o fato de o acusado encontrar-se na
posse de munição, o que levou a sua condenação pelo crime previsto no
da
art. 12
praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas.
Lei n. 10.826/2003,
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico
privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há
apreensão de arma de fogo ou de munições (AgRg no HC n. 918.786/MG, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024)
.
3. Agravo regimental não provido."(AgRg nos EDcl no HC n. 895.639/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.)

Ademais, foram localizados na residência do acusado objetos comumente utilizados na
comercialização de entorpecentes, como balança de precisão e embalagens plásticas, elementos
que reforçam o vínculo do agente com a prática criminosa e afastam a aplicação do benefício legal.
Ilustrativamente:

"[...]
4. O contexto fático dos autos é suficiente para levar à conclusão de que o réu seria
dedicado a atividades criminosas, haja vista a apreensão de petrechos do tráfico, tais
como balança de precisão e embalagens utilizadas no fracionamento da droga.
5. O Tribunal a quo apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a
posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica a atividades criminosas.
Esse contexto fático afasta a pretendida incidência do redutor previsto no
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
6. Agravo regimental não provido." (AgRg no relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma,
julgado em 4/12/2024, DJEN de
)
REsp n. 2.162.453/CE,
9/12/2024.

"[...]
2. No caso, o redutor de pena previsto no
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
afastado pelas instâncias ordinárias em razão das circunstâncias do caso concreto, o
Documento eletrônico VDA53054633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 221a1639-63cd-45f3-9e13-15f460722d82

qual envolveu a existência de denúncia prévia dando conta do regular exercício do
tráfico pelos pacientes, com a apreensão de petrechos para a traficância, tais como
balança, tesoura e embalagens, o que denota a dedicação às atividades
criminosas. Assim, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário
o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via
estreita do habeas corpus. Precedentes.
3. Uma vez inalterado o quantum de pena privativa de liberdade, o qual permanece em
patamar superior a 4 anos de reclusão, inviável a aplicação de regime inicial aberto, nos
termos do
§ 2o, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de
art. 33,
liberdade por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo,
previsto no
do Código Penal.
art. 44
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC n. 611.187/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
22/9/2020,
28/9/2020.

Anote-se por fim que, nos termos da
"não se conhece do recurso
Súmula 83/STJ,
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53054633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:09
Código de Controle do Documento: 221a1639-63cd-45f3-9e13-15f460722d82

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0362719-0
AREsp 3.054.433 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00032051620198240135 32051620198240135
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MICHAEL DO REI DIAS
ADVOGADO
: BRUNO FARIA DE SOUZA - SC059821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MICHAEL DO REI DIAS
ADVOGADO
: BRUNO FARIA DE SOUZA - SC059821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449;041<131311@
2025/0362719-0 - AREsp 3054433 Petição : 2025/0113885-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:18:23
Código de Controle do Documento: 9A33086A-5D2F-4385-83D6-9DA540D9D9E4